Tribunal: TCU
Processo: 002.554/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Civil Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2313/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023, sob responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (Senar), com valor estimado de R$ 25.029.094,34 (peça 4, p. 13), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para construção do Centro de Excelência em Cana-de-Açúcar/Senar - AR/SP, com fornecimento de material, mão de obra e de todos os equipamentos e ferramentas necessários à plena realização dos serviços (peça 4, p. 1). Considerando que a matéria foi tratada no Acórdão 1555/2024-TCU-Plenário , cuja decisão foi no sentido de conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência de irregularidade identificada e arquivar o processo; considerando que a licitante Civil Engenharia Ltda. foi informada dos termos da decisão supramencionada e opõe, neste momento processual, embargos de declaração, embora não tenha sido conhecida como parte do processo; considerando que a simples participação no certame não gera direito subjetivo que possa ser lesionado por eventual deliberação do TCU e que o reconhecimento de um licitante como parte interessada no processo é condicionado a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo, o que geralmente ocorre quando já existe contrato assinado e irregularidades no processo licitatório que justifiquem determinação do TCU para anular o certame, o que não ocorreu no caso ( Acórdão 756/2017-TCU-Plenário ); considerando que, " na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser observados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade " ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro); considerando, ainda, que, ao não ser admitido como parte no processo, pois não demonstrou razão legítima para ser habilitado nos autos, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, a exemplo da interposição de recursos, por falta de legitimidade, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, IV, "b", e 169, V, do RITCU, em: (i) não conhecer dos embargos de declaração por não atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 278, caput e § 2o, do RITCU e no art. 52, § 1o, da Resolução-TCU-259/2014; (ii) arquivar o processo; (iii) comunicar o conteúdo desta decisão ao licitante. 1. Processo TC- Processo 002.554/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Civil Engenharia Ltda. (01.710.170/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF), representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Francisco Sousa dos Santos Neto (8.134/OAB-RN), representando a A&C Construções e Serviços Eireli; Peter Alexander da Costa Lange (17.740/OAB-DF), representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal; Thiago Silva Serrat de Oliveira (29.890/OAB-DF) e Rafael Papini Ribeiro (56.104/OAB-DF), representando a Civil Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.